Tribunal: TJMT
Processo: 0039611-39.2009.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039611-39.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SAINT' GERMANY AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 70.432.471/0001-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – CIÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR –
PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO ANALISADO
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA
– APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

3.

“Se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da Súmula 106 do STJ”. (N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Anglizey Solivan de Oliveira
, nos autos da Execução Fiscal no 0039611-39.2009.811.0041 ajuizada em face de
SAINT’ GERMANY AGROINDUSTRIAL S.A.
, que decretou
ex officio
a prescrição intercorrente do débito executado e, julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, narra o ente municipal que a execução fiscal foi proposta em 23/01/2009, tendo sido proferido despacho de citação em 12/02/2010, interrompendo-se o prazo prescricional.

Diz que o AR com tentativa de citação da Recorrida foi devolvido, ao passo que a parte recorrente foi intimada mediante carga dos autos. Ato seguinte em 07/08/2015, requereu nova citação, pedido que não foi apreciado pelo juízo competente.

Narra que, se o feito ficou paralisado entre o novo pedido de citação (08/2015) e a data da sentença (11/2018), não foi por culpa da Fazenda Pública, mas sim do próprio poder judiciário, fazendo incidir a Súmula 106 do STJ.

Afirma que não houve o transcurso do prazo de 06 (seis) anos, obtidos com a conjugação do prazo de 01 (um) ano da suspensão automática e os 05 (cinco) anos do prazo prescricional efetivamente considerado, mediante interpretação do artigo 40 da LEF.

Sob tais fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja afastada a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual. [id. 8827597]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível manejado contra a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, que decretou
ex officio
a prescrição intercorrente do débito executado e, julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
23/12/2009,
a Ação de Execução Fiscal em desfavor da apelada
SAINT’ GERMANY AGROINDUSTRIAL S.A
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 11.094,70
(onze mil, noventa e quatro reais e setenta centavos), inscritos na
CDA no 246769
.

No caso, houve o despacho inicial para citação do executado em 12/02/2010 (id. 8827587). Em razão disso, em 28/03/2011, houve a expedição da carta de citação via AR, retornando infrutífera em 17/04/2013.

Ato contínuo, em 21/11/2018, sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Ora, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

O apelante afirma que em nenhum momento permaneceu inerte no feito, bem como não houve prescrição intercorrente, uma vez que se manifestou nos autos pugnando por nova citação em um novo endereço.

Pois bem. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16.10.2018, firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos.2 -
Desnecessária a prévia intimação pessoal da exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ
.3 - O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial”. (TJMT - Ap 66573/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO — PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO — DECURSO. DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO — ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/1980 — INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA — DESNECESSIDADE.
Caracterizada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, a contar do arquivamento provisório, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que corretamente suspende ou arquiva o feito, na forma do artigo 40, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
. Recurso não provido”.
(TJMT - AgR 162011/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Partindo dessas premissas, observa-se que na data
13/08/2015
a parte Apelante protocolou petição nos autos, pugnando por uma nova citação do executado, pedido este que somente foi juntado aos autos após a prolação da sentença.

Ademais, a carta de citação, via AR, somente retornou após, aproximadamente, 03 (três) anos do despacho que determinou a citação da parte Executada.

Ora, não se pode penalizar a Administração Pública, uma vez que a demora para a tentativa de citação ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ,
in verbis
:

Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL . EXECUÇÃO FISCAL . DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR . FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO . SÚMULA 106 DO STJ . APLICABILIDADE . PRESCRIÇÃO AFASTADA . SENTENÇA DESCONSTITUÍDA . RECURSO PROVIDO .

Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da Súmula 106 do STJ.

(N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Logo, se ocorreu a demora na análise e realização dos atos processuais, com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021